Tribunal: TJDFT
Processo: 0011735-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PREENCHIDOS.

1. Com fulcro no princípio da unirrecorribilidade (expressão máxima da preclusão consumativa), mostra-se inviável agitar novamente matéria preclusa (aplicação do CDC e inversão do ônus da prova), pois a questão suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes.

2. Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, a sentença que julgar improcedente os embargos do executado produzirá efeitos imediatamente. No entanto, o § 4o do art. 1.012 c/c parágrafo único do art. 995 do CPC preveem que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação; o que não é o caso dos autos.

3. Os títulos extrajudiciais apresentados são aptos para aparelhar o processo executivo originário, pois se revestem de certeza, exigibilidade e liquidez, além do que estão acompanhados das planilhas com o valor do crédito utilizado e os índices de atualização no período de normalidade e inadimplência; razão pela qual, não há que se falar em inexequibilidade dos títulos ou inexigibilidade das obrigações exequendas.

4. Apelação, na parte conhecida, desprovida.